Tribunal: TJDFT
Processo: 0714656-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Indeferimento de tutela de urgência – Isenção de imposto de renda – Ausência de prova do quadro clínico alegado.

1. A tutela de urgência exige prova, do fumus boni juris e do periculum in mora.

2. A agravante, além de não comprovar a alegada neoplasia maligna, desistiu da perícia médica oncológica, ao passo que a ortopédica ainda não foi realizada. Logo, ausente a aparência do bom direito.

3. Por outro lado, litiga contra o DF e o IPREV que, se vencidos, têm lastro para restituir eventual indébito, o que afasta o periculum in mora